Tribunal: TCU
Processo: 004.716/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 161) interposto por Associação Cientifica de Estudos Agrários, celebrante de convênio com órgão federal, Alexandre Holanda Sampaio, seu Diretor Presidente à época dos fatos, e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, seu Diretor Presidente pro-tempore à época dos fatos, contra o Acórdão o 6.109/2022 TCU 2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis Associação Científica de Estudos Agrários, Alexandre Holanda Sampaio e Fernando Felipe Ferreyra Hernandez, contra o Acórdão 6109/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes.